Tribunal: TJDFT
Processo: 0734558-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Vistos. Intime-se a agravante para que se manifeste quanto ao interesse no prosseguimento do presente agravo de instrumento, tendo em vista as tratativas para realização de acordo noticiada nos autos de origem, ID 250515984. Publique-se. Intime-se.